Tribunal: TJDFT
Processo: 0026566-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026566-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO DOS SANTOS RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1068. SEGURO DE VIDA. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. DISTINÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO. BASE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Por meio do Tema repetitivo no 1068 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento dos recursos especiais no 1.845.943-SP e no 1.867.199-SP, foi fixada a tese segundo a qual "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". 2. A apólice de seguro prevê o pagamento da indenização securitária apenas para o caso de “perda da existência independente” do segurado, quadro que não pode ser confundido com a invalidez parcial e nem mesmo com a incapacidade para o exercício da mesma atividade laboral anteriormente exercida antes do sinistro. 3. No caso em deslinde, a partir da análise do laudo produzido pelo perito judicial, é possível constatar que o demandante se encontra impedido de exercer as atividades próprias à vida militar em decorrência da enfermidade que o acomete. Está demonstrada ainda a "deficiência" em grau médio do demandante, mas não ficou configurada a perda da existência independente prevista na apólice. 4. Em verdade, inexiste previsão de indenização securitária também para a hipótese de incapacidade laboral do segurado, ou de invalidez permanente parcial por doença, não sendo legítima pretensão ora em exame. 4.1. Análise procedida de acordo com o critério da base objetiva do negócio jurídico. 5. Apelação conhecida e provida. Acórdão retificado para se ajustar à tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo no 1068). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §8o, 98, §5o, e 99, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o arbitramento de honorários advocatícios por equidade; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113, inciso IV, 757 e 760, todos Código Civil, porque, nos termos da apólice (cláusula 4.1, alínea “c”), deveria ter acolhido o pedido de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 45924790 – Págs. 2 e 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §8o, 98, §5o, e 99, todos do CPC. Isso porque, para se aferir a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023) e a possibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Também não devem prosseguir as defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe alegada contrariedade aos artigos 46 e 47, ambos do CDC, 113, inciso IV, 757 e 760, todos CCB, porquanto a turma julgadora elucidou no ID 38434862 - Págs. 6/8 e 10/11 que: No caso em deslinde observa-se que o recorrido consta como beneficiário em negócio jurídico de seguro de vida em grupo oferecido pela seguradora MAPFRE Vida e que o aludido seguro teve como estipulante a Fundação Habitacional do Exército - FHE (Id. 14431361, fl. 22). Percebe-se, ademais, que o autor se encontra acometido por "trombocitemia essencial". Nesse contexto o perito judicial concluiu o seguinte (Id. 14431364, fls. 87-88): “85 (...) reunindo todas as evidências e achados que foram oferecidos nos autos e trazidos pelo perito em pesquisa na Rede Mundial vemos que o periciado está apto para os atos da vida de relação uma vez que está apto a se locomover, vestir-se, comunicar-se, alimentar-se e se higienizar, etc... (omissis) 87 – A deficiência constatada na vida civil é parcial e permanente, portanto, irreversível e com mais razão na vida militar. A deficiência seria avaliada por esse perito em grau médio. Admitimos que é uma avaliação algo empírica. No entanto não podemos dizer que se trata de deficiência leve. Grave seria uma condição que o deixaria bem impossibilitado de realizar a maioria das coisas que fossem necessárias para sua vida. Por este motivo fixamos em médio o que equivale em 50% de perda capacidade. (omissis)” (Grifos no original). A partir da análise do referido laudo pericial fica claro que o apelado se encontra impedido de exercer as atividades de seu ofício em decorrência da enfermidade que o acomete. Ressalte-se que, como salientado pelo perito judicial, a despeito de encontrar-se o ora demandante incapacitado definitivamente para o serviço militar, não pode ser considerado totalmente inválido, ou seja, não se encontra impossibilitado de exercer outras atividades laborais e nem impedido de dedicar-se a suas atividades diárias de modo autônomo, promovendo a própria alimentação, locomoção, higiene, comunicação etc. Aliás, diante da análise do teor da apólice de seguro de vida percebe-se que foi expressamente prevista a pretendida indenização securitária somente diante da situação, ocasionada por doença, que reduza total e permanentemente o exercício das aludidas “relações autonômicas” do segurado. Conclusivamente, não é possível equiparar a situação de invalidez permanente total por doença ao quadro de invalidez permanente parcial por doença, ou mesmo à incapacidade laboral. A propósito, convém atentar ao teor da “cláusula 3.1.” do instrumento negocial aludido (Id. 14431362, fl. 50): “3.1. A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais. Esse quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros e documentos devidamente especificados no item 10 – LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto é necessário esclarecer que nem a invalidez parcial constatada, nem mesmo a incapacidade laboral subsequente, podem ser consideradas causas suficientes para o recebimento da pretendida indenização securitária, em virtude do conteúdo da apólice respectiva. Ademais, no caso em exame, diante da análise do teor da apólice e da situação jurídica ostentada pelo segurado, não pode haver também o pagamento de indenização parcial, de acordo com o grau de invalidez estabelecido na tabela disponibilizada pela Superintendência de Seguros Privados. Por isso o acórdão ora em reexame (Id. 14431366) deve ser objeto de novo julgamento, tendo em vista a licitude, e, por consequência, a ausência de abusividade da cláusula em questão, prevista na apólice respectiva, insista-se, "que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema repetitivo no 1068). (...) No caso em deslinde a obrigação prevista, em abstrato, na apólice, para que seja imposta à seguradora, depende da ocorrência da “invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)”. Conclusivamente, de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema no 1068, agora adotada para a definição da interpretação do texto da aludida apólice, diante da ausência de constatação do quadro de invalidez total ou parcial do recorrido, ou seja, à vista da não comprovação da efetiva “perda da existência independente do segurado”, deve ser afastada, no presente caso, a obrigação ao pagamento da indenização securitária pretendida. Feitas essas considerações, retifico o voto anteriormente proferido e dou provimento ao recurso para, ao reformar a sentença, julgar o pedido improcedente, ajustando assim o resultado do presente julgamento ao Tema repetitivo no 1068. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a MAPFRE VIDA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015